Tribunal: TJBA
Processo: 8059146-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059146-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAIRA DA SILVA AMORIM SOBRAL

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA, INCLUSIVE A NATUREZA DO CADASTRO SCR/SISBACEN E O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA A REFORMA DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8059146-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como Embargada,
MAIRA DA SILVA AMORIM SOBRAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta